Tribunal: STJ
Processo: 1500161-13.2021.8.26.0579
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059135 - SP(2025/0372502-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GENILSON DA SILVA MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO CARDOSO BADU - SP409999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
E
DIREITO
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL DEFENSIVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
182 E
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CONCURSO FORMAL
7/STJ.
IMPRÓPRIO E CRIME ÚNICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento nos Enunciados n. 182 e 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
2.
. Na origem, o agravante foi condenado pela prática, por duas vezes,
Fatos relevantes
do crime previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em concurso formal
art. 157,
impróprio (art. 70, caput, parte final, do Código Penal), à pena de 10 anos, 4 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, posteriormente reduzida,
em apelação, para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18
dias-multa, mantida, quanto ao mais, a sentença condenatória.
3.
. Em recurso especial fundado no
O recurso especial e a decisão de inadmissibilidade
III, a, da Constituição Federal, a defesa alegou violação ao
do Código
art. 105,
art. 22
Penal, pleiteando absolvição por coação moral irresistível e, subsidiariamente, a fixação
de regime inicial menos gravoso, com base no
§ 2o, b, do Código Penal e nas
art. 33,
Súmulas
718 e
além do reconhecimento de crime único e do
440/STJ,
719/STF,
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A Presidência da Seção de
Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por deficiência de
fundamentação, nos termos do
do Código de Processo Civil e da
art. 1.029
, e pela incidência da
.
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
4.
. Em agravo em recurso especial,
O agravo em recurso especial e o parecer ministerial
a defesa reiterou as teses de mérito, afirmando atender ao
do Código de
art. 1.029
Processo Civil e defendendo a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos. O
Documento eletrônico VDA56572474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 695acaec-7884-4a8d-93c8-35e5a040fbba

Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, com fundamento
nas Súmulas 182 e
e no
III, do Código de Processo Civil.
7/STJ
art. 932,
5.
. Decisão monocrática não
A decisão monocrática e o presente agravo regimental
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da inadmissibilidade, especialmente quanto à deficiência de
fundamentação, e, como reforço, pela incidência da
em relação às teses de
Súmula 7/STJ
coação moral irresistível, crime único e afastamento da majorante do emprego de arma
de fogo. No agravo regimental, o agravante sustenta a superação do óbice da
, a necessidade de revaloração jurídica dos fatos para reconhecimento
Súmula 182/STJ
da coação moral irresistível, a violação às Súmulas
718 e
quanto ao
440/STJ,
719/STF
regime inicial, bem como o reconhecimento de crime único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial observou o
dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente quanto à deficiência de fundamentação apontada com base
no
do Código de Processo Civil e na
, de modo a afastar a
art. 1.029
Súmula 284/STF
incidência da
.
Súmula 182/STJ
7. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se as teses defensivas de
reconhecimento de coação moral irresistível (art. 22 do Código Penal), de crime único
em substituição ao concurso formal impróprio (art. 70 do Código Penal) e de afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo podem ser examinadas em recurso especial
sem violação da
.
Súmula 7/STJ
8. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se, independentemente do não
conhecimento do agravo em recurso especial, a fixação de regime inicial fechado, à vista
de pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, réu primário e pena-base no
mínimo legal, com fundamentação centrada apenas na gravidade concreta, “ousadia” e
“modus operandi” do roubo majorado, configura flagrante ilegalidade apta a autorizar
concessão de habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Verifica-se que o agravo em recurso especial não atacou, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a
reiterar argumentos de mérito e a discutir a incidência da
, sem demonstrar
Súmula 7/STJ
concretamente como o recurso especial teria atendido aos requisitos do
do
art. 1.029
Código de Processo Civil cuja inobservância ensejou a aplicação da
, o
Súmula 284/STF
que atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
10. A mera reprodução das razões do recurso especial nas peças de agravo em recurso
especial e de agravo regimental não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal nem o
requisito de impugnação específica, razão pela qual a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e na
, permanece hígida.
Súmula 182/STJ
11. As teses de coação moral irresistível, de crime único e de afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo esbarram na
, pois demandam o reexame do
Súmula 7/STJ
acervo fático-probatório, na medida em que o acórdão de origem refutou expressamente
a versão defensiva de coação, reputando-a pouco crível, valorou depoimentos, boletins
de ocorrência, filmagens e relatos policiais, e reconheceu, com base na prova produzida,
a existência de patrimônios distintos e a efetiva utilização de arma de fogo.
12. A distinção entre mera revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame de
conjunto fático-probatório pressupõe que as premissas fáticas estejam expressamente
delineadas e incontroversas nas instâncias ordinárias, o que não ocorre no caso, em que o
Tribunal de origem, com base na prova, afastou a coação moral irresistível e reconheceu
concurso formal impróprio e emprego de arma de fogo.
13. Embora as teses relativas ao regime inicial também tenham sido veiculadas no
recurso especial sem adequada impugnação específica da decisão de inadmissibilidade,
os elementos necessários à análise estão incontroversos nos autos (pena definitiva
Documento eletrônico VDA56572474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 695acaec-7884-4a8d-93c8-35e5a040fbba

inferior a 8 anos, primariedade do agravante e pena-base fixada no mínimo legal),
permitindo o reconhecimento, de ofício, de flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
14. A imposição de regime inicial fechado, fundada apenas na gravidade concreta, na
“ousadia” e no “modus operandi” do roubo majorado, desconsidera que tais
circunstâncias já se encontram absorvidas pelas próprias elementares e causas de
aumento do tipo do
§§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal, e afronta a
art. 157,
e as Súmulas 718 e
que vedam o estabelecimento de regime
Súmula 440/STJ
719/STF,
mais gravoso, quando fixada a pena-base no mínimo legal, com base apenas na
gravidade abstrata ou sem motivação concreta idônea.
15. Diante de pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, réu primário e
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial
semiaberto, em conformidade com o
§ 2o, b, do Código Penal, com a
art. 33,
e com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Súmula 440/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com concessão de habeas
corpus de ofício para readequar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para
semiaberto, mantidos, no mais, os demais termos da condenação.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de
incidência da
e de não conhecimento do agravo com base no
Súmula 182/STJ
art. 932,
III, do Código de Processo Civil.
2. As teses de coação moral irresistível, de reconhecimento de crime único em lugar de
concurso formal impróprio e de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
não podem ser examinadas em recurso especial quando dependem do reexame do
conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Configurada pena definitiva entre 4 e 8 anos de reclusão, com réu primário e pena-
base fixada no mínimo legal, é ilegal a imposição de regime inicial fechado fundada
apenas na gravidade concreta ou em elementos ínsitos ao tipo penal, devendo ser fixado
o regime semiaberto, nos termos do
§ 2o, b, do Código Penal, da
art. 33,
Súmula 440/STJ
e das Súmulas 718 e 719/STF.
4. A constatação, em recurso especial, de flagrante ilegalidade na fixação do regime
inicial de cumprimento de pena autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, ainda
que o recurso não seja conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; CP, arts. 22, 33, § 2o, b, 59, 70,
CF/1988, art. 105,
caput, parte final, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP,
§ 2o; CPC, arts. 1.029 e 932,
art. 654,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas STJ 7, 182 e 440; Súmulas STF 284,
art. 253,
718 e 719.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 3.033.667/PR
03.03.2026; STJ, AgRg no
, Sexta Turma; STJ, AgRg nos
AREsp 2.986.073/RJ
, Terceira Seção, j. 05.03.2026; STJ,
,
EAREsp 2.812.764/GO
AREsp 2.791.895/PA
Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.043.112/RJ,
18.11.2025; STJ,
, Quinta Turma, j. 18.02.2025.
REsp 2.083.454/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
contudo conceder habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56572474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 695acaec-7884-4a8d-93c8-35e5a040fbba

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 695acaec-7884-4a8d-93c8-35e5a040fbba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059135 - SP(2025/0372502-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GENILSON DA SILVA MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO CARDOSO BADU - SP409999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
E
DIREITO
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL DEFENSIVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
182 E
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CONCURSO FORMAL
7/STJ.
IMPRÓPRIO E CRIME ÚNICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento nos Enunciados n. 182 e 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
2.
. Na origem, o agravante foi condenado pela prática, por duas vezes,
Fatos relevantes
do crime previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em concurso formal
art. 157,
impróprio (art. 70, caput, parte final, do Código Penal), à pena de 10 anos, 4 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, posteriormente reduzida,
em apelação, para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18
dias-multa, mantida, quanto ao mais, a sentença condenatória.
3.
. Em recurso especial fundado no
O recurso especial e a decisão de inadmissibilidade
III, a, da Constituição Federal, a defesa alegou violação ao
do Código
art. 105,
art. 22
Penal, pleiteando absolvição por coação moral irresistível e, subsidiariamente, a fixação
de regime inicial menos gravoso, com base no
§ 2o, b, do Código Penal e nas
art. 33,
Súmulas
718 e
além do reconhecimento de crime único e do
440/STJ,
719/STF,
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A Presidência da Seção de
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por deficiência de
fundamentação, nos termos do
do Código de Processo Civil e da
art. 1.029
, e pela incidência da
.
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
4.
. Em agravo em recurso especial,
O agravo em recurso especial e o parecer ministerial
a defesa reiterou as teses de mérito, afirmando atender ao
do Código de
art. 1.029
Processo Civil e defendendo a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos. O
Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, com fundamento
nas Súmulas 182 e
e no
III, do Código de Processo Civil.
7/STJ
art. 932,
5.
. Decisão monocrática não
A decisão monocrática e o presente agravo regimental
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da inadmissibilidade, especialmente quanto à deficiência de
fundamentação, e, como reforço, pela incidência da
em relação às teses de
Súmula 7/STJ
coação moral irresistível, crime único e afastamento da majorante do emprego de arma
de fogo. No agravo regimental, o agravante sustenta a superação do óbice da
, a necessidade de revaloração jurídica dos fatos para reconhecimento
Súmula 182/STJ
da coação moral irresistível, a violação às Súmulas
718 e
quanto ao
440/STJ,
719/STF
regime inicial, bem como o reconhecimento de crime único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial observou o
dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente quanto à deficiência de fundamentação apontada com base
no
do Código de Processo Civil e na
, de modo a afastar a
art. 1.029
Súmula 284/STF
incidência da
.
Súmula 182/STJ
7. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se as teses defensivas de
reconhecimento de coação moral irresistível (art. 22 do Código Penal), de crime único
em substituição ao concurso formal impróprio (art. 70 do Código Penal) e de afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo podem ser examinadas em recurso especial
sem violação da
.
Súmula 7/STJ
8. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se, independentemente do não
conhecimento do agravo em recurso especial, a fixação de regime inicial fechado, à vista
de pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, réu primário e pena-base no
mínimo legal, com fundamentação centrada apenas na gravidade concreta, “ousadia” e
“modus operandi” do roubo majorado, configura flagrante ilegalidade apta a autorizar
concessão de habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

9. Verifica-se que o agravo em recurso especial não atacou, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a
reiterar argumentos de mérito e a discutir a incidência da
, sem demonstrar
Súmula 7/STJ
concretamente como o recurso especial teria atendido aos requisitos do
do
art. 1.029
Código de Processo Civil cuja inobservância ensejou a aplicação da
, o
Súmula 284/STF
que atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
10. A mera reprodução das razões do recurso especial nas peças de agravo em recurso
especial e de agravo regimental não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal nem o
requisito de impugnação específica, razão pela qual a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e na
, permanece hígida.
Súmula 182/STJ
11. As teses de coação moral irresistível, de crime único e de afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo esbarram na
, pois demandam o reexame do
Súmula 7/STJ
acervo fático-probatório, na medida em que o acórdão de origem refutou expressamente
a versão defensiva de coação, reputando-a pouco crível, valorou depoimentos, boletins
de ocorrência, filmagens e relatos policiais, e reconheceu, com base na prova produzida,
a existência de patrimônios distintos e a efetiva utilização de arma de fogo.
12. A distinção entre mera revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame de
conjunto fático-probatório pressupõe que as premissas fáticas estejam expressamente
delineadas e incontroversas nas instâncias ordinárias, o que não ocorre no caso, em que o
Tribunal de origem, com base na prova, afastou a coação moral irresistível e reconheceu
concurso formal impróprio e emprego de arma de fogo.
13. Embora as teses relativas ao regime inicial também tenham sido veiculadas no
recurso especial sem adequada impugnação específica da decisão de inadmissibilidade,
os elementos necessários à análise estão incontroversos nos autos (pena definitiva
inferior a 8 anos, primariedade do agravante e pena-base fixada no mínimo legal),
permitindo o reconhecimento, de ofício, de flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
14. A imposição de regime inicial fechado, fundada apenas na gravidade concreta, na
“ousadia” e no “modus operandi” do roubo majorado, desconsidera que tais
circunstâncias já se encontram absorvidas pelas próprias elementares e causas de
aumento do tipo do
§§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal, e afronta a
art. 157,
e as Súmulas 718 e
que vedam o estabelecimento de regime
Súmula 440/STJ
719/STF,
mais gravoso, quando fixada a pena-base no mínimo legal, com base apenas na
gravidade abstrata ou sem motivação concreta idônea.
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

15. Diante de pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, réu primário e
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial
semiaberto, em conformidade com o
§ 2o, b, do Código Penal, com a
art. 33,
e com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Súmula 440/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com concessão de habeas
corpus de ofício para readequar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para
semiaberto, mantidos, no mais, os demais termos da condenação.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de
incidência da
e de não conhecimento do agravo com base no
Súmula 182/STJ
art. 932,
III, do Código de Processo Civil.
2. As teses de coação moral irresistível, de reconhecimento de crime único em lugar de
concurso formal impróprio e de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
não podem ser examinadas em recurso especial quando dependem do reexame do
conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Configurada pena definitiva entre 4 e 8 anos de reclusão, com réu primário e pena-
base fixada no mínimo legal, é ilegal a imposição de regime inicial fechado fundada
apenas na gravidade concreta ou em elementos ínsitos ao tipo penal, devendo ser fixado
o regime semiaberto, nos termos do
§ 2o, b, do Código Penal, da
art. 33,
Súmula 440/STJ
e das Súmulas 718 e 719/STF.
4. A constatação, em recurso especial, de flagrante ilegalidade na fixação do regime
inicial de cumprimento de pena autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, ainda
que o recurso não seja conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; CP, arts. 22, 33, § 2o, b, 59, 70,
CF/1988, art. 105,
caput, parte final, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP,
§ 2o; CPC, arts. 1.029 e 932,
art. 654,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas STJ 7, 182 e 440; Súmulas STF 284,
art. 253,
718 e 719.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 3.033.667/PR
03.03.2026; STJ, AgRg no
, Sexta Turma; STJ, AgRg nos
AREsp 2.986.073/RJ
, Terceira Seção, j. 05.03.2026; STJ,
,
EAREsp 2.812.764/GO
AREsp 2.791.895/PA
Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.043.112/RJ,
18.11.2025; STJ,
, Quinta Turma, j. 18.02.2025.
REsp 2.083.454/SP
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GENILSON DA SILVA
MOURA contra decisão monocrática por meio da qual não conheci do agravo em
recurso especial, com fundamento nos Enunciados n. 182 e 7 da Súmula desta Corte (fls.
883-886).
Na origem, o agravante foi condenado pela prática, por duas vezes, do crime
previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em concurso formal impróprio
art. 157,
(art. 70, caput, parte final, do Código Penal), à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa. Em apelação, a 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento
ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e 18 dias-multa, mantida, quanto ao mais, a sentença
condenatória (fls. 786-801).
Interposto recurso especial com fundamento no
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, a defesa sustentou violação ao
do Código Penal, ao argumento de que o
art. 22
agravante atuou sob coação moral irresistível, postulando a absolvição.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação de regime inicial menos gravoso, invocando o
§ 2o, b, do Código Penal e as Súmulas
718 e
bem como o
art. 33,
440/STJ,
719/STF,
reconhecimento de crime único e o afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo (fls. 810-816).
A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo inadmitiu o recurso especial por deficiência de fundamentação, nos termos
do
do Código de Processo Civil e da Súmula 284 do Supremo Tribunal
art. 1.029
Federal, e por incidência da Súmula 7 desta Corte (fls. 840-842).
Sobreveio agravo em recurso especial no qual a defesa reiterou, em essência,
as teses de mérito do recurso especial, sustentando o atendimento ao
do
art. 1.029
Código de Processo Civil e pugnando pela possibilidade de revaloração jurídica dos fatos
(fls. 845-852).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, com
fundamento nas Súmulas 182 e 7 desta Corte e no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil (fls. 880-881).
Em
proferi decisão monocrática na qual não conheci do agravo
28/02/2026,
em recurso especial, reconhecendo a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto à
deficiência de fundamentação apontada pela Presidência do Tribunal de origem, e, como
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

reforço, a incidência da
, uma vez que a desconstituição do juízo valorativo
Súmula 7/STJ
firmado pelas instâncias ordinárias sobre a alegada coação moral demandaria
revolvimento do acervo probatório (fls. 883-886).
Nas razões do presente agravo regimental, sustenta o agravante, em síntese, a
superação do óbice da
, alegando que o agravo em recurso especial teria
Súmula 182/STJ
enfrentado especificamente os fundamentos da inadmissibilidade; a necessidade de
revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido para fins
de reconhecimento da coação moral irresistível prevista no
do Código Penal; a
art. 22
violação às Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal, com pleito de fixação do regime inicial semiaberto; e o
reconhecimento de crime único, com afastamento do concurso formal. Requer, a final, a
retratação da decisão agravada ou, mantida, o prosseguimento do feito para julgamento
colegiado, com acolhimento dos pleitos de mérito (fls. 890-896).
É o relatório.
VOTO
Os fundamentos deduzidos pelo agravante não se prestam a infirmar a decisão
impugnada.
A decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, ao inadmitir o recurso especial defensivo, apoiou-se em dois
fundamentos autônomos: a deficiência de fundamentação, por descumprimento dos
requisitos do
do Código de Processo Civil e incidência da Súmula 284 do
art. 1.029
Supremo Tribunal Federal, e o óbice ao reexame do acervo fático-probatório, nos termos
da Súmula 7 desta Corte (fls. 840-842). Cuida-se, portanto, de decisão sustentada por
dois pilares distintos, sendo certo que a subsistência de qualquer deles compromete a
admissibilidade do apelo especial.
Ao examinar o agravo em recurso especial (fls. 845-852), concluí,
monocraticamente, que a defesa deixou de combater especificamente o primeiro desses
fundamentos. Com efeito, a peça recursal concentrou esforços em contrapor a aplicação
da
, sob o argumento de tratar-se de mera revaloração jurídica, mas nada
Súmula 7/STJ
articulou de concreto sobre o modo pelo qual o recurso especial cumpriria cada um dos
requisitos do
do Código de Processo Civil cuja ausência motivou a incidência
art. 1.029
da
. Em verdade, o que se viu foi a pura e simples reiteração dos
Súmula 284/STF
argumentos de mérito já lançados no apelo especial.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inviabilidade do agravo
nessas circunstâncias. A 5a Turma, em caso rigorosamente análogo, assentou que a mera
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

reprodução das razões do recurso especial nas petições de agravo em recurso especial e
de agravo regimental não atende ao requisito de impugnação específica nem satisfaz o
princípio da dialeticidade recursal, atraindo o Enunciado 182 da Súmula deste Tribunal
por analogia (AgRg no
, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas,
AREsp n. 3.033.667/PR
Quinta Turma, julgado em
DJEN
. Idêntica compreensão tem sido
3/3/2026,
10/3/2026)
adotada pela 6a Turma, conforme precedente recente no AgRg no AREsp n. 2.986.073/RJ
.
No presente agravo regimental, a tentativa de superação do óbice segue o
mesmo padrão deficiente. O agravante afirma, de modo genérico, que "impugnou
detalhadamente" a
e a
(fl. 891), mas quando se
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
examinam as razões recursais, constata-se que a argumentação continua inteiramente
voltada ao mérito da tese de coação moral e à pretendida requalificação jurídica dos
fatos. Não há, em momento algum, demonstração pontual de que o recurso especial teria
atendido, de maneira suficiente, cada um dos requisitos formais cuja ausência foi
apontada pela Presidência do Tribunal de origem. A argumentação é, pois, circular: para
superar a
, o agravante precisaria demonstrar que o agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial atacou especificamente a deficiência de fundamentação reconhecida na origem,
e não simplesmente repetir, uma vez mais, as teses substantivas já veiculadas em todas as
peças anteriores.
Permanece, assim, incólume a razão de decidir da decisão ora agravada,
incidindo o verbete sumular 182 desta Corte e o
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil.
Ainda que fosse superado esse primeiro óbice — e não o é —, remanesceria o
fundamento de reforço lançado na decisão monocrática. As pretensões defensivas de
reconhecimento da coação moral irresistível e de crime único esbarram, com efeito, na
Súmula 7 deste Tribunal.
Sustenta o agravante que o quadro fático estaria delineado de modo
incontroverso pelo acórdão recorrido, de forma que caberia a esta Corte apenas
requalificar juridicamente essas premissas, sem adentrar em reexame probatório. A tese é
bem construída, mas não subsiste ao cotejo com as peças dos autos. A Terceira Seção
desta Corte, em acórdão recente do qual participei, firmou que a distinção entre a mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos e o reexame do conjunto fático-probatório
— este sim vedado pela
— depende, essencialmente, da aferição de que as
Súmula 7/STJ
premissas fáticas estejam expressamente delineadas e efetivamente incontroversas nas
instâncias ordinárias (AgRg nos
, Rel. Ministro Ribeiro
EAREsp n. 2.812.764/GO
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN
.
5/3/2026,
13/3/2026)
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

No caso, o acórdão da 12a Câmara de Direito Criminal não apenas não
reconheceu como incontroverso o quadro da alegada coação, como expressamente o
refutou. Considerou a versão defensiva "pouco crível", destacou a incoerência entre a
narrativa apresentada em juízo e aquela colhida em sede inquisitorial, e pontuou que a
permanência do agravante aguardando os assaltantes por cinco minutos, sem qualquer
tentativa de buscar o socorro policial, afastava a tese de que se encontrava sob ameaça
insuperável (fls. 796-798). A valoração probatória, portanto, foi desfavorável à defesa, e
apoiou-se no conjunto de elementos produzidos ao longo da instrução — prova oral,
boletins de ocorrência, filmagens e relato do policial civil responsável pelas
investigações. Reclassificar juridicamente essa realidade fática como hipótese de coação
moral irresistível implica, inevitavelmente, desfazer o juízo de credibilidade construído
pelas instâncias ordinárias, providência estranha aos limites do recurso especial.
Idêntica ordem de óbice alcança a tese de crime único. O acórdão recorrido
identificou, com base na prova produzida, a existência de patrimônios autônomos — a
quantia de R$ 35.000,00 subtraída da lotérica e o aparelho celular pertencente à
funcionária (fls. 789-790) —, concluindo pela configuração de concurso formal
impróprio. A orientação consolidada da 5a Turma é a de que, em roubos praticados no
mesmo contexto mas atingindo patrimônios distintos, descabe falar em crime único. A
propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRATICADOS DOIS DELITOS CONTRA DUAS VÍTIMAS
DISTINTAS, ATINGINDO-SE DOIS PATRIMÔNIOS, MEDIANTE
UMA SÓ CONDUTA DESDOBRADA EM VÁRIOS ATOS. PLEITO
DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO FORMAL. AFERIÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS
QUE
DEMANDARIA
REANÁLISE
PROBATÓRIA
APROFUNDADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada a
8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa, em regime
fechado, pela prática do crime de roubo, tipificado no

art. 157, inciso II,
ambos do Código Penal.
c/c art. 70,
2. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código
Penal, argumentando equívoco na aplicação do concurso formal de
crimes em detrimento do reconhecimento de crime único.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação
do concurso formal de crimes, em vez de crime único, foi correta,
considerando a subtração de bens de vítimas distintas em um único
evento.
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o concurso
formal de crimes, uma vez que o réu, mediante uma só ação, praticou
roubos contra vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que,
havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o
concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime
único.
6. A reanálise do acervo fático-probatório para modificar a
conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de desígnios
autônomos é inviável na via do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(AREsp n. 2.791.895/PA
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.
E, ainda que assim não fosse, a rediscussão desse ponto demandaria, uma vez
mais, o revolvimento dos elementos probatórios, o que encontra o mesmo impedimento
já indicado.
Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, também
essa matéria exige incursão probatória, pois o acórdão recorrido, lastreado na palavra das
vítimas e no relato policial, reputou demonstrado o uso da arma, afastando a exigência de
apreensão e perícia diante da existência de outros elementos probatórios (fls. 798-799).
Firmadas essas premissas, a decisão monocrática deve ser mantida em todos
os seus termos no que concerne ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
Situação distinta, contudo, merece exame à luz da pretensão subsidiária
relativa ao regime inicial de cumprimento de pena. Embora a questão, tal como deduzida
no recurso especial, também esbarre na barreira da impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a análise dos autos revela a existência de
flagrante ilegalidade que, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, e do
art. 654,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, autoriza a concessão de
art. 253,
habeas corpus de ofício, independentemente da sorte do recurso.
Os elementos relevantes para essa aferição são incontroversos e estão
expressamente consignados nos autos. A pena definitiva imposta ao agravante foi de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão (fls. 786, 801). O agravante é tecnicamente primário.
A pena-base foi fixada no mínimo legal (fl. 800). O Tribunal de origem, ao decidir pela
imposição do regime inicial fechado, lastreou-se na gravidade concreta, na "ousadia" e
no "modus operandi" da empreitada criminosa (fls. 800-801).
A fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido não se sustenta diante da
jurisprudência sumulada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. A Súmula 440/STJ
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

dispõe que "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito". No mesmo sentido, a Súmula 718 do Supremo Tribunal
Federal assenta que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada", e a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal exige que "a
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea".
Os fundamentos invocados pelo Tribunal de origem — "ousadia" e "modus
operandi" do assalto — reportam-se a circunstâncias que, rigorosamente, são abrangidas
pelas próprias elementares qualificadas do tipo do
§§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código
art. 157,
Penal. O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo são, por definição legal,
fatores de maior reprovabilidade já considerados na etapa de cominação abstrata e na
aplicação das causas especiais de aumento. Valê-los, novamente, como justificativa para
o recrudescimento do regime, quando a pena concreta situa-se no patamar entre quatro e
oito anos e o réu é primário com pena-base mínima, significa agravar duas vezes, pelo
mesmo fato, a situação do condenado, em manifesto conflito com as súmulas
mencionadas.
A 5a Turma desta Corte tem, de modo reiterado, afastado fundamentações
dessa natureza. Em precedente paradigmático no qual atuei vogal, assentou-se: que,
"tendo em vista a quantidade de pena imposta, a primariedade do agravante e o fato de
não haverem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser-lhe
conferido o regime inicial semiaberto" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
1.043.112/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
18/11/2025,
27/11/2025)
No mesmo sentido, e em caso rigorosamente semelhante ao presente — roubo
majorado, réu primário, pena-base no mínimo, regime fechado fundamentado em
elementos ínsitos ao tipo —, a Turma reconheceu que "a fixação do regime inicial
fechado contraria o disposto no
§ 2o, 'b', do Código Penal, que prevê o regime
art. 33,
semiaberto como adequado para penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, salvo
fundamentação concreta"
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta
(REsp n. 2.083.454/SP
Turma, julgado em
DJEN
.
18/2/2025,
26/2/2025)
Impõe-se, portanto, reconhecer, de ofício, a ilegalidade da fixação do regime
inicial fechado e determinar sua readequação para o regime semiaberto, com fulcro no
§ 2o, b, do Código Penal e nas Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 33,
718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Mantenho, no mais, todos os demais termos da
condenação.
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental e concedo habeas
corpus de ofício para readequar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para
semiaberto, mantidos, no mais, os demais termos da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:23
Código de Controle do Documento: 9aafd369-4719-45ca-b273-06cbd04b4504

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0372502-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.059.135 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001611320218260579 2099018122021130407
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENILSON DA SILVA MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO CARDOSO BADU - SP409999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: KAIQUE BRIET RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GENILSON DA SILVA MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO CARDOSO BADU - SP409999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494=0902641209@
2025/0372502-6 - AREsp 3059135 Petição : 2026/0019534-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:41
Código de Controle do Documento: 8A40ACD4-C496-4A66-9DC9-80D99C97A102